Tribunal: TJMT
Processo: 1021101-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021101-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER LUCAS DE REZENDE - CPF: 872.879.001-49 (RECORRIDO), VANESSA OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 011.773.641-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1021101-61.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrido(s):

EDER LUCAS DE REZENDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observo nos autos, que, pelos próprios extratos trazidos pelo recorrente, em sua peça de contestação, ali na mesma aponta-se que os serviços teriam sido solicitados o cancelamento em ata de 13/11/2020, e apontando-se o efetivo cancelamento dos serviços, pelas suas telas sistêmicas em data de 03/12/2012, sendo que, as faturas atinentes aos meses negativados devem ser consideradas como pagas.

Digo isto pelo fato de que, o consumidor desde a exordial comprovou os pagamentos em favor da própria recorrente, dos valores atinentes as faturas dos meses de outubro de 2020, novembro de 2020 e ainda em dezembro de 2020, nos exatos valores propostos pela recorrente.

Registra-se ainda a comunicação do autor à recorrente, noticiando dos pagamentos, e a mesma ainda comunicou a este que teria dado as baixas nas competentes faturas, sendo este o cenário fático.

Porém, em sede de recurso, aporta aos autos uma fatura da qual se alega diferença no código de barras da fatura e da que foi efetivamente paga, sendo que, tal questionamento deveria ter sido feito em sede de contestação, de onde, caberia a este ter alegado tal fato ali naquele momento, trazendo a fatura correspondente e não ficar a apresentar tese de defesa evasiva sem atacar o mérito de forma que faz agora em sede de recurso, com inovação na tese de defesa, de onde, deveria ter impugnado no primeiro momento tal ponto do código de barras, sendo que, ainda se questiona no presente momento, da correção de sua proposta, pois quem garante não ter sido efetivada a emissão da aludida fatura da qual se discorda neste momento, em momento posterior, exatamente a gerar eventual dúvida no momento do recurso?

Este é o cenário que se apresenta, bem como, ainda tenta apontar que o valor da negativação de R$ 136, 75 seria da OI TV, porém, as faturas de ambos os serviços são unificadas, não se tendo lógica a mesma emitir as faturas para pagamento integrado e agora vir alegar desmembramento.

No mês de outubro de 2020 foi pago o valor de R$ 528, 11, em novembro de 2020, o valor de R$ 347,09 e dezembro de 2020 o valor de R$ 27, 54, demonstrando que nos meses últimos foram cobrados valores residuais dos serviços, a não se acolher agora a tese nova de defesa, ainda mais quando ausente a certeza da correta confecção do novo documento nesse momento, podendo o mesmo ter tido a inserção de dados em momento posterior, a não corresponder com a realidade da fatura da qual se observa como paga.

Sentença escorreita a não merecer reparos.

DANO MORAL – EXISTENTE – VALOR ADEQUADO.
O dano moral exsurge na modalidade
in re ipsa
, quando tratamos de negativação a não depender de qualquer prova do dano, sendo ainda demonstrada duas negativações e ainda queda dos pontos no sistema de score, a validar a ocorrência de violação moral, estando o valor adequado, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em conta ainda a ocorrência de duas negativações indevidas nos valores de R$ 528,11 e R$ 136,75, a não merecer reparos.

DA ATUALIZAÇÃO E DOS JUROS DE MORA –

SENTENÇA ESCORREITA.

Em se tratando de ilícito contratual, aplicável a Súmula 362 do STJ, com a atualização a partir da data em que foi fixada, exatamente como na sentença, ao passo que os juros sendo contratuais a sua origem, por óbvio é a partir da citação, não se tendo base legal a pretender a fixação dos juros a partir do arbitramento, segundo precedente do próprio STJ no
AgInt no AREsp 703055/RS, a não merecer reparos a sentença também neste ponto.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021